Tribunal: TJDFT
Processo: 0705947-32.2022.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência do recurso formulado pelo Apelante, no ID 46301110 - Pág. 1. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 16 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator